Tribunal: TJSP
Processo: 1011896-97.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
S –
APELAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE – Sentença publicada anteriormente à suspensão de prazos processuais, entre 16.03.20 e 03.05.20, decorrente da pandemia de Covid-19 - Provimentos CSM de nos 2.545/20 e 2.554/20 – Intempestividade do apelo dos autores reconhecida.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não ocorrência – Município que é responsável pela conservação e segurança das vias públicas.
INDENIZAÇÃO

Ementa:
S –
APELAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE – Sentença publicada anteriormente à suspensão de prazos processuais, entre 16.03.20 e 03.05.20, decorrente da pandemia de Covid-19 - Provimentos CSM de nos 2.545/20 e 2.554/20 – Intempestividade do apelo dos autores reconhecida.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não ocorrência – Município que é responsável pela conservação e segurança das vias públicas.
INDENIZAÇÃO - Responsabilidade civil - Município de Marília - Danos estéticos e morais - Apelante que sofre acidente automobilístico em via pública, ao tentar desviar de buraco – Negligência na conservação da via - Nexo causal e responsabilidade subjetiva comprovados – Danos morais e estéticos que exsurgem das lesões sofridas pela autora.
INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – Fixação de indenização pelo abalo moral sofrido pela vítima – Redução do valor para R$ 10.000,00, ante as peculiaridades do caso concreto.
Preliminar de intempestividade acolhida, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e recurso parcialmente provido.